Tribunal: STF
Processo: Rcl 47880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL: NÃO VERIFICADA. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental.



    2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade.



    3. Do cotejo entre uma reclamação transitada em julgado e outra sob apreciação, somente se constata coisa julgada material quando coincidirem, cumulativamente, as partes, o objeto, o processo de origem e as decisões reclamadas.



    4. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.